Tribunal: STF
Processo: RE 108000
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
DIVÓRCIO. RUPTURA DA VIDA ANTERIOR A  28 DE JUNHO DE 1977.
APLICAÇÃO DO ART. 40 C/C O ART. 5, PARAGRAFO 1 DA LEI N. 6515/77.
SE A RUPTURA DA VIDA EM COMUM FOI ANTERIOR A 28 DE JUNHO DE 1977,
E PERDURA POR MAIS DE CINCO, NÃO E INDISPENSAVEL QUE A PROPRIA
SENTENÇA DE DIVÓRCIO FIQUE DECIDIDO QUANTO A PARTILHA DE BENS.
APLICA-SE, NO CASO, O ART. 40 DA LEI 6515-77, QUE E NORMA DE
NATUREZA TRANSITORIA, E QUE SE DISTINGUE DA REGRA PERMANENTE DO
ART. 31  DA MESMA LEI.